Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-46.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001674-46.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Apelante: José Elisnaldo Gomes Santana
Apelada: Instituto Nacional do Seguro Social
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Elisnaldo Gomes Santana em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação previdenciária originária, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.
Em detida análise dos autos, verifica-se que este Relator Convocado conheceu desse processo em outro grau de jurisdição, proferindo, inclusive, a sentença que ensejou o manejo do recurso de apelação (id. 88902038), configurando, pois, o impedimento legal para atuar no presente feito, conforme dispõe o artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado